Tribunal: STF
Processo: RHC 133044
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Não reconhecimento da revisão criminal pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mérito da ação autônoma não analisado. Alegada inobservância do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Suposto constrangimento ilegal. Não ocorrência. Regimental não provido.



    1. Muito embora o Tribunal de Justiça de São Paulo não tenha conhecido do pleito revisional do agravante, o acórdão que decidiu aquela ação autônoma contém verdadeiro juízo de mérito a respeito da pretensão rescisória, razão pela qual não se vislumbra nenhum prejuízo à defesa do agravante, haja vista que sua tese – contrariedade à evidência dos autos – foi suficientemente analisada pela instância ordinária.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.